Tribunal: STF
Processo: RE 289808
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-29
Data de publicação: 2001-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REGIME JURÍDICO E PLANO DE CARREIRA
DOS SERVIDORES ESTADUAIS. PERCEPÇÃO DE VANTAGEM OUTORGADA A
INTEGRANTES DE OUTRA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE.
        Vantagem funcional outorgada a servidores que optaram pelo
novo regime jurídico. Extensão aos não-optantes. Impossibilidade,
dado que a gratificação está regulada por legislação própria, que
veda a sua percepção. Fundamento do acórdão recorrido, a partir da
interpretação da legislação estadual. Incidência Súmula 280/STF.
        Agravo regimental não provido.